Tribunal: TJBA
Processo: 0500335-42.2016.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500335-42.2016.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GERMINIO ORLANDO SAMPAIO BRAGA

Advogado(s)
:
DECIO LUIZ SOUZA DE OLIVEIRA, FABIO LUIZ DE ALMEIDA OLIVEIRA

APELADO: ROSANGELA VASCONCELOS ANDRADE MOREIRA

Advogado(s)
:
MATHEUS OLIVEIRA DA SILVA MOREIRA, WESLEY SAMPAIO DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA POR ATO DE ANIMAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA ESTADUAL. INDENIZAÇÃO. LUCROS CESSANTES AFASTADOS. REDUÇÃO DO DANO MORAL. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por proprietário de animal envolvido em acidente de trânsito ocorrido em rodovia estadual, contra sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos materiais (incluindo lucros cessantes) e danos morais. A autora, condutora do veículo, alegou utilizar o automóvel acidentado para atividades de revenda de cosméticos, requerendo compensação por perda de renda e abalo moral decorrentes do evento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há comprovação suficiente para justificar a condenação ao pagamento de lucros cessantes; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O lucro cessante exige demonstração objetiva da renda habitual da vítima e da impossibilidade do exercício da atividade profissional em decorrência direta do acidente, nos termos do art. 402 do CC. A autora não apresentou provas suficientes da constância e efetividade da renda alegada, tampouco documentos contábeis ou fiscais que comprovassem o prejuízo econômico, razão pela qual o pedido indenizatório nessa rubrica deve ser afastado.

A responsabilidade do proprietário do animal pelo acidente é objetiva, conforme art. 936 do CC, e somente pode ser afastada por prova de culpa exclusiva da vítima ou de força maior, o que não foi demonstrado. A omissão na contenção do animal e a ausência de medidas eficazes de vigilância configuram nexo causal e dever de indenizar.

O valor inicialmente fixado a título de danos morais (R$ 16.000,00) excede os parâmetros jurisprudenciais em casos análogos. Considerando a necessidade de evitar indenizações desproporcionais decorrentes da multiplicidade de ações sobre o mesmo fato, o montante deve ser reduzido para R$ 10.000,00, de modo a preservar o caráter pedagógico e compensatório da condenação, sem gerar enriquecimento indevido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido em parte.

Tese de julgamento
:

A condenação por lucros cessantes exige prova robusta e objetiva da perda de rendimentos, não bastando alegações genéricas ou documentos que não comprovem a habitualidade da renda.

O proprietário de animal que invade rodovia e causa acidente responde objetivamente pelos danos, salvo prova de excludente legal.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido quando ultrapassa os padrões jurisprudenciais em casos semelhantes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 402, 927, 936.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, APL nº 0517930-97.2016.8.05.0001, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Junior, j. 23.02.2022; TJ-MG, Apel. Cív. nº 5011744-51.2021.8.13.0027, Rel. Des. Leonardo de Faria Beraldo, j. 01.10.2024; TJ-RJ, APL nº 0016765-47.2018.8.19.0087, Rel. Des. Paulo Wunder de Alencar, j. 09.03.2023; TJ-MG, Apel. Cív. nº 5000464-50.2022.8.13.0447, Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, j. 11.07.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
0500335-42.2016.8.05.0274,
em que é apelante,
GERMINIO ORLANDO SAMPAIO BRAGA
, e apelada,
ROSANGELA VASCONCELOS ANDRADE MOREIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador (a) de Justiça

AS2